Tribunal: TJMT
Processo: 1042894-22.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Recurso no: 1042894-22.2022.8.11.0001
Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ
Recorrente: PRADO DUARTE & CIA LTDA - ME
Recorrida: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 17 de novembro 2023
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE RESCISÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. COBRANÇA RESTRITA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO MORAL. DANOS QUE DEVEM SER COMPROVADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença parcial procedência da inicial com declaração da rescisão contratual e improcedência do pedido de indenização moral.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
3. A parte recorrente afirma que houve cobrança indevida e que após buscar diversas vezes a rescisão contratual, não teria sido atendida. Alega sofrer cobranças administrativas de débito que entende ser indevido.
4. Como se observa, o débito foi cobrado apenas na esfera administrativa e a parte consumidora é pessoa jurídica.
5. O entendimento jurisprudencial é pacífico quanto a possibilidade de indenização moral as pessoas jurídicas, contudo, para tanto é necessário que seja comprovada a existência e extensão do dano alegado.
6. A parte recorrida reconhece a relação contratual entre as partes entre 2012 e 2019 e que teria sido solicitado o cancelamento por telefone diversas vezes.
7. Não foram apresentadas provas das tentativas de cancelamento alegadas.
8. Ainda que considerada a inversão do ônus da prova, o art. 373 I do CPC dispõe que incumbe a quem alega a comprovação dos fatos alegados, o que deve ser provado ainda que de forma mínima, o que não ocorreu no caso concreto.
9. Em razão de ausência de prova mínima, não restou demonstrada a ilicitude ou irregularidade da cobrança discutida e não há que se falar em “exercício irregular do direito” por parte da recorrida.
10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto.
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042894-22.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo, Cobrança indevida de ligações, Seguro]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PRADO DUARTE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 13.221.431/0001-20 (RECORRENTE), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023